Tribunal: TJDFT
Processo: 0733358-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL - CERES. PRESCRIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR EM VIRTUDE DE DECISÃO LIMINAR REVOGADA AO FINAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO DO STJ PARA APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL AO CASO (ART. 206, § 3o, IV, CÓDIGO CIVIL). IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – O Superior Tribunal de Justiça determinou o rejulgamento do Acórdão no 1298143 para o fim de se considerar aplicável o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, IV, Código Civil) à pretensão de ressarcimento de valores pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, definindo-se a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento como termo inicial para a contagem do referido prazo.
2 – Levando-se em consideração o lapso temporal entre a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento e a data de ajuizamento do cumprimento de sentença, há de ser pronunciada, nos termos da determinação de rejulgamento, a prescrição trienal, acolhendo-se, assim, a impugnação ofertada pelo Agravante para o fim de extinguir o Feito, com resolução do mérito (art. 487, II, CPC).
Acórdão no 1298143 integrado. Agravo de Instrumento provido.